Tribunal: TJSP
Processo: 1006063-84.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Julgamento de parcial procedência – APELAÇÃO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - Desnecessidade da prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos – Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local – Rejeição - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade da taxa de juros mensal

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Julgamento de parcial procedência – APELAÇÃO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - Desnecessidade da prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos coligidos aos autos – Expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia Local – Rejeição - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade da taxa de juros mensal contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Pretensão acolhida, na forma simples, conforme pedido inicial - Sentença confirmada, com base no art. 252, do RITJSP - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - RECURSO DESPROVIDO.